Tribunal: TJDFT
Processo: 0704986-91.2022.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME AMBIENTAL. MANUTENÇÃO EM CATIVEIRO DE ESPÉCIMES DA FAUNA SILVESTRE SEM AUTORIZAÇÃO (ART. 29 , § 1o , INC. III, LEI 9.605 /98). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PERDÃO JUDICIAL. NÃO CONCESSÃO. REGIME SEMIABERTO. SÚMULA 269 DO STJ. CORRETA FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime tipificado no artigo 29, § 1o, inciso III, da Lei no 9.605/1998, para condenar o denunciado à pena de 01 (um) mês de detenção e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, com regime inicial semiaberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos.
2. Recurso próprio e adequado à espécie. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou a ausência de provas que pudessem atestar as espécimes dos pássaros. Alegou que não existe laudo técnico, avaliação pela Polícia Ambiental/ IBAMA/ ICMBio ou fotos dos animais apreendidos, apenas a conclusão de policiais, de que supostamente trata-se de animais silvestres. Requereu que a pretensão punitiva fosse julgada improcedente, a fim de reformar a sentença condenatória para que o réu fosse absolvido, em face da ausência de elementos probatórios robustos para manter a condenação. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação do perdão judicial previsto no artigo 29, § 2o da Lei 9.605/98 e fixação do regime inicial aberto de cumprimento de pena.
4. O Ministério Público, em sede de contrarrazões, oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso, mantendo-se a sentença condenatória (ID 53145646). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais se manifestou nos autos após o escoamento do prazo concedido (ID 53823010).
5. A existência material do fato e a autoria foram demonstradas pelos elementos de informação produzidos no Inquérito Policial (Auto de Prisão em Flagrante no 1124/2022 – 6a DP, Ocorrência Policial no 6.513/2022 – 6a DP, auto de apresentação e apreensão) e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos dos policiais, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros, coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia, bem como pela confissão do acusado em seu interrogatório.
6. Não há elementos para colocar em dúvida as declarações prestadas pelos policiais, os quais, em cumprimento do mandado de busca e apreensão localizaram três pássaros silvestres (dois pássaros silvestres papa-capim e um pássaro silvestre patativa), em gaiolas, na residência do acusado e quando este foi questionado, afirmou que eram de sua propriedade, além de não apresentar autorização para manter os espécimes em cativeiro. Nada foi produzido na instrução no sentido de que o relatado não correspondesse a verdade e, inclusive, o réu confirmou serem verdadeiras as acusações descritas na peça acusatória.
7. Ademais, a inexistência de laudo pericial atestando as espécimes dos pássaros não impede a condenação do acusado pelo crime em questão, porquanto comprovada a materialidade por outros elementos aptos a confirmar que os pássaros apreendidos são espécimes da fauna silvestre (o auto de apresentação e apreensão de ID 53145477, os depoimentos dos policiais, aliado ao reconhecimento efetuado pelo próprio acusado). Neste sentido: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1900474/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 04/02/2021; Acórdão 1428408, 00028952020188070005, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no PJe: 10/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. O art. 29, § 2o da Lei 9.605/98 prevê a possibilidade de não aplicação de pena no caso de guarda doméstica de espécie silvestre não considerada ameaçada de extinção, a critério do juiz, considerando as circunstâncias do caso. Inaplicável o perdão judicial, no caso em exame, porquanto, conforme destacado pelo magistrado sentenciante, foram encontradas em poder do acusado – em diligência inicial de tráfico de entorpecentes -, três pássaros silvestres, em gaiolas, sem evidências de ter adotado as cautelas necessárias para manter as aves sob sua guarda, não podendo ser considerada uma conduta inexpressiva.
9. Nos termos da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, a configuração da reincidência autoriza a fixação do regime inicial semiaberto ao cumprimento da pena, ainda que esta tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos. No caso em exame, considerando que o réu é portador de maus antecedentes e é reincidente, deve ser mantido o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, nos termos dos artigos 33, §§ 2o e 3o do Código Penal. Neste sentido, recente julgado desta Turma Recursal: Acórdão 1762698, 07111666320218070007, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2023, publicado no PJe: 3/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.